Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO DA CAESB CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão de acórdão que julgou o recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) a restituir a parte autora o valor cobrado indevidamente, sobre os quais incidirão correção monetária, a contar de cada vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é possível ou não a cobrança, pelas concessionárias de saneamento básico, de valor referente à tarifa fixa multiplicada pela quantidade de unidades autônomas em condomínio edilício que possui apenas um hidrômetro, diante da revisão do Tema 414 do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Adequação ao Tema repetitivo.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça revisou a tese anteriormente firmada quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 414, passando a entender que, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, é ilegal a adoção dos métodos de cálculo pelo consumo real global e pelo consumo real fracionado (“modelo híbrido”) para aferir a tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento. Considera-se lícita a adoção de metodologia de cálculo por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras; bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
IV – DISPOSITIVO E TESE
4. Acórdão revisto para adequação ao Tema 414 do STJ, passado a dar provimento ao recurso de apelação interposto pela CAESB para julgar improcedentes os pedidos iniciais e julgar desprovido o recurso de apelação interposto pelo CONDOMINIO. Honorários sucumbenciais redistribuídos e majorados.
Tese de Julgamento: “Ante a adequação do método de aferição do consumo adotado pela Caesb em relação ao novo posicionamento da Corte Superior, conforme a Tese 414, revista pelo STJ, a sentença deve ser reformada e os pedidos apresentados na petição inicial devem ser julgados improcedentes. Acórdão n. 1709966 modificado em novo julgamento, conforme os arts. 927, III, e 1.030, II, do CPC.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II e art. 85, §11o; Lei no 11.445/2007.
Jurisprudência relevante citada: RECURSO ESPECIAL No 1937887 – RJ – Tema 414.